Tribunal: TJDFT
Processo: 0746310-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746310-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO ARAUJO NEGREIROS, GERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA, JOSE JAIR MARINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FERNANDO ARAUJO NEGREIROS, GERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA e JOSE JAIR MARINHO DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 173571192, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706687-86.2019.8.07.0010, movido por FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., ora agravada. Nas razões recursais, os agravantes requerem a concessão da gratuidade da justiça e, por isso, não recolheram o preparo. No despacho ID 53193976, determinei a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntassem documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência, tais como cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seus nomes, entre outros. Apesar de intimados, os agravantes não se manifestaram no prazo fixado (IDs 53568382, 53568047 e 53567902). É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, a fim de não incorrer em supressão de instância, eis que o pedido também foi formulado no feito de origem e está pendente de apreciação pelo Juízo. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Consoante relatado, instados a comprovar a sua hipossuficiência, os agravantes permaneceram inertes, de modo que não há nestes autos qualquer documento comprobatório do enfrentamento de dificuldades financeiras, nem mesmo declaração assinada de próprio punho. Diante disso, tenho que não há documentação suficiente para aferir o seu enquadramento no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intimem-se os agravantes, com urgência, para que efetuem e comprovem nestes autos o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator